Tribunal: TJMT
Processo: 1032984-65.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032984-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS VANDERLEI PEREIRA DA ROCHA - CPF: 626.882.941-72 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), AGENCIA APPS BRASIL LTDA - CNPJ: 44.657.131/0001-11 (RECORRIDO), MARILDA IZIQUE CHEBABI - CPF: 305.975.018-15 (ADVOGADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032984-65.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Carlos Vanderlei Pereira da Rocha

Recorrida(s):

Agência APPS Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRA SEM AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO E ESTORNO EFETUADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. No presente caso a parte Autora conta que

no dia 05/08/2022, contratou os robôs de investimentos ofertados pelo site da Ré, pagando pelo plano trimestral o valor de R$ 526,72 e que houve indisponibilidade do aplicativo. Alega que durante as tentativas de acesso, assistindo um vídeo autoexplicativo, sobre a funcionalidade da plataforma, acabou sendo direcionado para outra página e, sem sua autorização, foi realizada uma nova compra em seu cartão de crédito, no valor de R$ 2.118,54.

3. Em sede recursal, o Recorrente pugna pela reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

4. A Reclamada, por sua vez, sustenta que o Autor utilizou de sua plataforma e que não houve indisponibilidade dos serviços adquiridos e que já realizou o cancelamento das assinaturas no dia 19/11/2022, bem como procedeu com o estorno das quantias devidas.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há evidência da indisponibilidade da plataforma digital.
Da mesma forma a aquisição do produto por terceiros, pois
verifico que o pagamento foi realizado mediante cartão de crédito e nesta modalidade exige informação quanto ao nome do titular, número do cartão, validade e código de segurança para aprovação. Não obstante isso, a parte reclamada já efetuou a devolução dos valores pagos pela parte reclamante, o que impõe a improcedência do pedido.
Ademais, ainda que restasse comprovada a conduta ilícita da parte reclamada, a falha na prestação de serviço por si só, não caracteriza o dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade”.

6. Portanto, a meu ver, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do consumidor.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023